Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CÁLCULOS. CONTADORIA. BACENJUD. RENAJUD. ABUSO DE AUTORIDADE. TEMOR INJUSTIFICADO. DILIGÊNCIAS DEFERIDAS.
1. Se o valor que fundamenta o pedido do credor foi indicado por cálculo da Contadoria Judicial, é plausível e razoável o requerimento de pesquisas e via Bacenjud e Renajud e respectiva penhora, não havendo justificativa ao temor do Magistrado, quanto à tipificação da conduta descrita no art. 36 da Lei n. 13.869/2019.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.